Tribunal: TJDFT
Processo: 0739446-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Cuida-se de petição (id no 26747943) em que as partes informam que foi entabulado acordo, requerendo, no ensejo, que seja homologado. Ressalto que já há acórdão (id no 25809610) proferido por esta Turma que julgou a apelação interposta por BRASFRUTAS AGRONEGÓCIOS LTDA, pendente do decurso do prazo recursal. É o breve relatório. Passo a decidir. É cediço que a transação põe fim à lide, servindo assim como instrumento voltado a garantir a pacificação social, de modo que a sua não homologação implicaria no contínuo e permanente conflito entre as partes, o que é infrutífero, sobretudo, quando se levar em conta que uma das normas fundamentais do Novo Código de Processo Civil é justamente a de promover, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, nos termos do §2o de seu artigo 3o[1]. Isso posto, e considerando que as partes demonstram estar regularmente representadas por seus respectivos causídicos com poderes específicos para transigir, os quais lograram êxito, inclusive, em transacionar acerca do direito em litígio, reputo por bem homologar a autocomposição em tela para que surta os efeitos jurídicos daí decorrentes, prejudicando, assim, o acórdão de id no 25809610. Por todo exposto, HOMOLOGO o ACORDO (id no 26747943) e, consequentemente, extingo o feito, resolvendo, monocraticamente, o mérito da causa, com amparo no inciso VIII, do artigo 87[2], do RITJDFT c/c a alínea “b”, do inciso III, do artigo 487[3], do Diploma de Ritos. As despesas referentes aos honorários advocatícios serão arcadas na forma acordada pelas partes. Diante da autocomposição homologada e por não haver disposição contratual a respeito, as custas finais deverão ser rateadas entre as partes. Publique-se. [1] Art. 3o Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. (...) § 2o O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação;